Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702517-81.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OSMARINA LOUZEIRO DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por OSMARINA LOUZEIRO DA SILVA (ID 25902276) em face do v. acórdão (ID 25585229), em que foi dado provimento à remessa oficial e ao apelo interposto pelo DISTRITO FEDERAL para, reformando a r. sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação declaratória. Aponta omissão e contradições no v. acórdão. Requer seja provido o recurso para que o Tribunal se manifeste expressamente acerca das matérias suscitadas, afastando a omissão e prequestionando os temas levantados. Pleiteia, ainda, o provimento recursal para eliminação da contradição apontada, com o esclarecimento da decisão e a procedência dos pedidos iniciais. Intime-se o embargado, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, para, querendo, oferecer contrarrazões, uma vez que eventual acolhimento do recurso poderá implicar em modificação do julgado. Brasília, 10 de junho de 2021 16:28:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator